Tribunal: STF
Processo: Rcl 52309
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Sergipe da 5ª Região no processo 0508932-51.2020.4.05.8500, que, ao manter a sentença que denegou o pleito de aposentadoria especial de professora à servidora, teria afrontado o que decidido por esta Corte na ADI 3.772 e no RE 1.039.644, Tema 965 da sistemática da repercussão geral. 



    Alega-se que o acórdão reclamado, além de desrespeitar os mencionados julgados vinculantes, deixou de observar o disposto nos arts. 29 e 29-A da Lei 8.213/1991, bem como o art. 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Relata-se que, na origem, foi ajuizada ação previdenciária buscando-se o reconhecimento da condição de professora do ensino fundamental para fins de aposentadoria, uma vez que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aposentou a reclamante à luz das regras atinentes aos demais trabalhadores da iniciativa privada, descumprindo o disposto no RE 1.039.644 RS da Relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes e ADI 3772, eminente Min. Ricardo Lewandowski.



    Afirma-se que foi deferido beneficio previdenciário com aplicação de fator previdenciário, não obstante tenha a autora preenchido os requisitos para não incidência de fator previdenciário, quais sejam, 85 pontos (idade + contribuição) e mínimo 25 anos de contribuição, contando ainda com o acréscimo de 5 anos à soma da sua idade com o tempo de contribuição. 



    Assevera-se que o juízo equivocadamente aplicou ao caso o tema 1.011 do STJ sob o entendimento de que a requerente queria a exclusão do fator previdenciário para equiparar-se aos profissionais previstos no artigo 57 da Lei 8.213/91, o que não é o caso.



    Aduz-se que o julgado ora impugnado, ao negar o direito a aposentadoria da professora, ofendeu a autoridade do julgamento da ADI 3772 que garante a professora o direito à aposentadoria especial nos termos do artigo 40, §5º da Constituição Federal e, ainda, o decidido no RE 1.039.644.



    Requer, ao final, a suspensão da decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal no processo 0508932-51.2020.4.05.8500 até o deslinde da presente lide. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para determinar a concessão de “aposentadoria especial da reclamante com base do artigo 40, §5º da CF sem a incidência do fator previdenciário por já contar com 89 pontos somando idade e tempo de contribuição conforme prevê o artigo 29-C caput inc III da Lei 8.213/91”. Alternativamente, pede-se a anulação do julgamento da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais no processo 0508932-51.2020.4.05.8500 para que outra decisão seja proferida com observância do disposto nos artigos 29, §9º e 29-C caput, III da Lei 8.213/91. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 965 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636). 



    No caso dos autos, constata-se que, contra o acórdão reclamado, foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento ocorreu em 16.2.2022 (eDOC 5). Logo, ainda passível de recurso.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018; grifos nossos) 



    Melhor sorte não colhe a reclamante quando alega ofensa ao que decidiu esta Corte no julgamento da ADI 3.772.



    Na ADI 3772, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade da Lei 11.301/2006, que alterou o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, definição de funções de magistério. Eis o teor da referida lei:



    "Art. 1º - O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para o § lº: 



    Art. 67 (...) 



    § 2º - Para efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, guando exercidas em estabelecimentos de educação básica e seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação". 



    Na ADI, sustentava-se, em suma, que as funções de magistério referidas pela Constituição Federal no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 seriam apenas aquelas pertinentes à docência, entendendo-se como “docência” a atividade de ministração de aulas. Diante disso, pleiteou-se a inconstitucionalidade da Lei 11.301/2006, por ter alargado o conceito da expressão “funções de magistério” para abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.



    Apreciada a matéria, o Tribunal proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009; grifos nossos)



    Depreende-se do acórdão que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente à ação, concedeu interpretação ampliativa à expressão “funções de magistério” e, mediante interpretação conforme, estendeu o direito à aposentadoria especial dos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal também aos professores de carreira que exercessem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, ao entendimento de que tais funções integram a carreira do magistério . 



    Contudo, fiel ao espírito da citada norma constitucional, o Tribunal limitou o direito ao benefício aos profissionais que exercem os referidos cargos em estabelecimentos de ensino básico – nesse incluído a educação infantil, ensino fundamental e médio (art. 40, § 5º, da Carta da República) –, além de, expressamente, excluir do rol das atividades consideradas como de efetivo exercício em funções de magistério aquelas desenvolvidas pelos integrantes da carreira de especialista em educação. 



    A matéria foi revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.039.644, Tema 965 da sistemática da repercussão geral, DJe de 13.11.2017, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”



    No caso, a sentença, mantida pelo acórdão reclamado, a partir do conjunto probatório dos autos, assim consignou (eDOC 8, p. 2):



    “A tarefa de classificar a aposentadoria do professor dentro da mesma categoria da aposentadoria especial, prevista no artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e sem aplicação do fator previdenciário no cálculo da RMI foi afastada por tese firmada pelo TEMA 1011 do STJ, transitado em julgado em 20/05/2021 perante àquele Tribunal, nos seguintes termos: 



    Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. 



    Portanto, considerando que a aposentadoria do professor é uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com características específicas, não cabe atribuir tratamento jurídico idêntico à aposentadoria especial do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, sendo-lhe aplicável o regramento do artigo 29, II, § 9º, II e III, do PBPS”. ” 



    Extrai-se do acórdão reclamado que não houve debate acerca das funções exercidas pela reclamante, se estariam abrangidas ou não pelo conceito de “funções de magistério”, tampouco sobre o direito à aposentadoria especial dos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal aos professores de carreira que exercessem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.



    Na espécie, constata-se que o deslinde da controvérsia ficou restrito à incidência ou não do fator previdenciário sobre a aposentadoria da reclamante, tendo o colegiado reclamado compreendido que deve ser observada a regra do tempus regit actum, de modo que a não incidência do fator previdenciário sobre a aposentadoria de professor somente é possível caso o implemento dos requisitos para o gozo do benefício tenha se efetivado antes da edição da Lei n. 9.897/1.999. 



    A discussão acerca da incidência ou não de fator previdenciário não ocorreu no bojo do julgamento da ADI 3772, o que afasta a aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, pressuposto para o processamento da reclamação.



    A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido da necessidade de existência de aderência estrita entre o discussão versada nos autos e a matéria veiculada na decisão paradigma, como pressuposto de conhecimento da reclamação e que a via reclamatória não se mostra adequada para o revolvimento da matéria fática discutida nos autos.



    Nesses sentidos, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aposentadoria Especial. Policial Civil. ADI 3.817 e ADO 28. Escrivã de polícia. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 1. Na ADI 3.817 e na ADO 28, ambas julgadas sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Lei Complementar nº 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos policiais, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O Supremo Tribunal Federal limitou-se a reconhecer que têm direito à aposentadoria especial os policiais civis que “exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física”, mas não analisou se a atividade de escrivão de polícia se enquadra nessa categoria. Assim, não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30150 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM A SÚMULA VINCULANTE 33. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora reclamada fundamentou-se na existência de lei complementar específica a reger a disciplina inscrita no art. 40, § 4º, III, da Constituição da República, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 33 ante a inexistência de lacuna legal. 2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetro de controle invocados, incabível a reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22205 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16. 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (Rcl 28751 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2018)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente.” (Rcl 38973, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente